Tribunal: TJDFT
Processo: 0022104-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022104-29.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCELITA DIAS SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Primeiramente, cadastre-se o Dr. LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA (OAB/DF 31.195) na autuação, mantendo-se, por ora, também o outro advogado cadastrado. Após, intime-se JOCELITA DIAS SOARES, por publicação, para que esclareça, perante o juízo de origem, a divergência apontada na certidão juntada no ID 23769048 deste precatório. Em seguida, aguarde-se a comunicação do juízo da execução a respeito da solução da divergência. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios